Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-48.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000064-48.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HUGO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por HUGO DA SILVA SANTOS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa buscou a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), revisão da dosimetria, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime mais brando e concessão do direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (ii) examinar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa; no caso concreto, o conjunto probatório indica, com a certeza necessária, dedicação habitual ao tráfico e vinculação a organização criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição. 4. A dosimetria da pena observou corretamente o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal e os arts. 42 e 43 da Lei 11.343/2006, com pena-base fixada no mínimo legal; as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram reconhecidas, mas corretamente não reduziram a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 5. A pena definitiva aplicada — 5 anos de reclusão — é superior ao limite de 4 anos exigido para a substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual o pedido defensivo é inviável. 6. O regime semiaberto fixado na sentença observa os critérios do art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, sendo adequado ao quantum de pena aplicado. 7. A negativa do direito de recorrer em liberdade fundamentou-se na prisão preventiva mantida durante toda a instrução, e na ausência de alteração nas circunstâncias que ensejaram a custódia, em conformidade com precedentes do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presença de elementos probatórios que indicam dedicação habitual ao tráfico e integração a organização criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 2. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A pena superior a 4 anos inviabiliza a substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. A fixação do regime semiaberto é compatível com a pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal. 5. A manutenção da prisão cautelar durante a instrução justifica a negativa de recorrer em liberdade, quando persistem os fundamentos da preventiva. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42 e 43; CP, arts. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; arts. 44, 59 e 68; CPP, art. 387, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, RHC 109.382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, RHC 74.381/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.10.2016; STJ, AgRg no HC 905.325/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000064-48.2025.8.05.0076, em que figura, como Apelante, HUGO DA SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 20 de maio de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09